Tribunal: TJMT
Processo: 1017636-16.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017636-16.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. - CNPJ: 42.416.651/0027-46 (EMBARGANTE), ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - CPF: 767.901.506-68 (ADVOGADO), NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. - CNPJ: 42.416.651/0028-27 (EMBARGANTE), NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. - CNPJ: 42.416.651/0026-65 (EMBARGANTE), NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. - CNPJ: 42.416.651/0001-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIA MAURIZI MENDONCA PASSOS - CPF: 088.702.276-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. CONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO ICMS Nº 178/2023. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença denegatória de mandado de segurança sobre a obrigatoriedade de transferência de créditos de ICMS.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre (i) o alcance da decisão do STF na ADC 49 e da LC nº 204/2023; (ii) a superveniência do Convênio ICMS nº 109/2024; (iii) a alegada violação aos princípios da legalidade, não-cumulatividade, isonomia, livre concorrência e segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a interpretação da ADC 49 e da LC nº 204/2023, concluindo pela obrigatoriedade da transferência dos créditos de ICMS.

4. O Convênio ICMS nº 178/2023, internalizado no Estado de Mato Grosso, encontra amparo na decisão do STF na ADC nº 49 e na Lei Complementar nº 204/2023, sendo constitucional a obrigatoriedade de transferência dos créditos.

5. O dever de transferir os créditos preserva o pacto federativo e concretiza o princípio da não-cumulatividade, não havendo direito líquido e certo a ser amparado.

6. A superveniência do Convênio ICMS nº 109/2024 não pode ser examinada em embargos de declaração, por não ter integrado a controvérsia nos autos originários.
7. As alegadas violações a princípios constitucionais foram implicitamente afastadas pelo reconhecimento da constitucionalidade do Convênio nº 178/2023 e da LC nº 204/2023.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando não configurada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, I, IV, VII e VIII; LC nº 87/1996, art. 12, §4º (com redação da LC nº 204/2023); Lei nº 12.016/2009; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 12.04.2021; STF, ARE 1470731 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, j. 13.11.2023; STF, RE 1488103, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
NEXA RECURSOS MINERAIS S.A. e suas filiais
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, mantendo a sentença que denegou a segurança ao fundamento que:
01)
a aferição do alegado direito líquido e certo dependeria de dilação probatória, o que é incompatível com a via mandamental;
02)
seria necessário aprofundar, mediante instrução processual, a análise da legalidade e/ou constitucionalidade do Convênio nº 178/2023 editado pelo CONFAZ, internalizado pelo Decreto Estadual nº 657/2024;
03)

a transferência de crédito não pode ser compreendida apenas como uma faculdade do contribuinte, mas também como um mecanismo de preservação do pacto federativo na dimensão fiscal.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão quanto aos seguintes pontos:

1) Omissão em relação ao entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC 49, que reconheceu a possibilidade de o contribuinte transferir ou não os créditos de ICMS à unidade de destino, bem como quanto ao disposto na Lei Complementar nº 204/2023, que estabeleceria a faculdade, e não a obrigatoriedade, de transferência dos créditos;

2) Omissão quanto à edição do Convênio ICMS nº 109/2024, que teria revogado o Convênio ICMS nº 178/2023 e tornado optativa a transferência de créditos;

3) Omissão quanto à violação aos princípios da reserva legal, legalidade e não-cumulatividade (arts. 146, III, "a", 150, I, e 155, §2º da CF/88, e arts. 49 e 97 do CTN);

4) Omissão quanto à violação aos princípios da isonomia tributária (art. 150, II, da CF), livre iniciativa/livre concorrência (art. 170, IV e parágrafo único, da CF) e segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF).

Prequestiona a matéria para fim de interposição de recurso dos Tribunais Superiores.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente Embargos de Declaração, para sanar o suposto vício de omissão com aplicação de efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

Quanto à primeira alegação de omissão, referente ao entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC 49 e à interpretação da Lei Complementar nº 204/2023, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo que
"o Convênio ICMS n° 178/2023, internalizado no Estado de Mato Grosso, encontra amparo na decisão do STF na ADC n° 49 e na Lei Complementar n° 204/2023, sendo constitucional a obrigatoriedade de transferência dos créditos".

O acórdão analisou detidamente a interpretação sistemática do art. 12, §4º da Lei Complementar nº 87/1996, com a redação dada pela Lei Complementar nº 204/2023, concluindo que
"o texto legal não utiliza expressões como 'faculta-se', 'poder' ou similares que denotariam opcionalidade. Ao contrário, utiliza expressões imperativas como 'serão assegurados', indicando a natureza cogente da norma".

Ademais, o acórdão embargado citou expressamente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a legalidade/constitucionalidade do Convênio ICMS nº 178/2023, destacando trechos do ARE 1470731 ED-AgR, de relatoria do Ministro André Mendonça, e do RE 1488103, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que corroboram o entendimento adotado.

Quanto à alegada omissão sobre o Convênio ICMS nº 109/2024, que teria revogado o Convênio ICMS nº 178/2023, cumpre destacar que tal normativo não foi objeto de discussão nos autos originários nem no recurso de apelação, tratando-se de fato superveniente ao julgamento.

Conforme se verifica dos embargos de declaração, o próprio embargante afirma que o Convênio ICMS nº 109/2024 foi editado em outubro de 2024, data essa posterior à impetração da ação mandamental, sentença e interposição do recurso de apelação.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto, uma vez que não cabe em sede de embargos de declaração a análise de normas supervenientes à sentença e recurso de apelação.

No que tange à alegada omissão quanto à violação aos princípios da reserva legal, legalidade e não-cumulatividade, o acórdão embargado também enfrentou a questão, ao afirmar que
"a obrigatoriedade da transferência de créditos nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular não viola o princípio da não-cumulatividade, mas, ao contrário, o concretiza, ao mesmo tempo em que preserva o equilíbrio na distribuição da arrecadação tributária entre os estados da federação, em conformidade com o disposto no art. 155, §2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal".

O acórdão também destacou que "
o §3º da Cláusula Segunda do Convênio ICMS nº 178/2023 estabelece que na hipótese de haver saldo credor remanescente de ICMS no estabelecimento remetente, este será apropriado pelo contribuinte junto à unidade federada de origem, observado o disposto na sua legislação interna, garantindo assim o respeito ao princípio da não-cumulatividade".

Por fim, quanto à alegada omissão referente à violação aos princípios da isonomia tributária, livre iniciativa/livre concorrência e segurança jurídica, o acórdão embargado, ao reconhecer a constitucionalidade do Convênio ICMS nº 178/2023 e a legitimidade da obrigatoriedade de transferência de créditos, implicitamente afastou a alegação de violação a tais princípios.

O
decisum
destacou que "
a própria Lei Complementar nº 204/2023, ao alterar a Lei Kandir, estabeleceu um mecanismo de equilíbrio ao prever que nas transferências interestaduais os créditos serão assegurados pela unidade federada de destino por meio de transferência de crédito limitados aos percentuais das alíquotas interestaduais, e pela unidade federada de origem quanto ao saldo remanescente".

Ademais, a decisão ora embargada ressaltou que a situação específica das embargantes, que alegam não possuir saldo credor suficiente para compensar o débito lançado em sua escrita fiscal,
"não decorre de ilegalidade ou inconstitucionalidade do normativo questionado, mas de peculiaridades da sua própria situação fiscal".

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissões a serem sanadas.

Tem-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025